Tribunal: TJDFT
Processo: 0718549-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DO TJDFT. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA VARA DA FAZENDA.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que, com base na Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, declinou da competência para conhecer e processar ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do ente Federado a promover a realização da cirurgia denominada artroplastia de ligamentos, condropatia para o joelho e tratamento fisioterápico que a autora necessita junto a hospitais da rede pública de saúde, ou na impossibilidade, na rede particular.
2. A Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, não excede o poder regulamentar conferido ao Poder Judiciário para estruturar seus órgãos e dar fiel cumprimento e execução à lei e às disposições constitucionais. Esse diploma administrativo tão somente redistribui entre os órgãos judicantes da justiça do Distrito Federal, a partir de critérios de melhor eficiência, a competência que já lhes fora anteriormente conferida pela Lei no 11.697/2008, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e pelas Leis no12.153/2009 e no 9.099/2005, diplomas pertinentes aos Juizados Especiais de Fazenda Pública.
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não pode ser delimitada apenas pelo valor atribuído à causa, mas também deve levar em consideração a complexidade da matéria, pois, como é consabido, a complexidade da causa não se coaduna com o procedimento sumaríssimo dos Juizados, informado pela celeridade, simplicidade, oralidade e economia processual, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigos 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigos 2o e 3o da Lei no 9.099/1995).
4. Conforme inciso I do art. 98 da Constituição Federal, os Juizados Especiais destinam-se à apreciação das causas cíveis de menor complexidade, em que hão de prevalecer procedimentos orais e sumaríssimos, isso no intuito de conferir agilidade e economia na prestação jurisdicional.
5. A matéria discutida na demanda originária – condenação de Distrito Federal a realizar determinado procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou, em caso de impossibilidade, custear o tratamento na rede privada – apresenta alta complexidade, o que afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5.1. O Conselho Nacional de Justiça, reconheceu expressamente que “a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”, razão pela qual editou a Resolução no 238, de 06 de setembro de 2016, prevendo no art. 3o a necessidade da especialização de uma vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública, criada pelo TJDFT em 03/10/209 através da Resolução no 12.
6. Em que pese a referida Resolução no 12 desta Corte ter feito ressalva expressa acerca da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tal fato não tem o condão de, na espécie, afastar a competência – igualmente absoluta – da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, uma vez que a matéria da demanda encerra alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais.
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para conhecer e processar a causa o juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitado).